Tribunal: STF
Processo: RE 1284120
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 13.02.2023. DEFICIÊNCIA NO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Nestes novos embargos declaratórios, a parte Embargante não conseguiu demonstrar em que consistiria o vício a ser sanado, limitando-se a repetir a argumentação trazida no recurso anterior, denotando-se o mero inconformismo com a aplicação, no caso, da multa do art. 1.026, § 2º c/c o art, 81, § 2º, do CPC. 



    3. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    4. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.